Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-66.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005005-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), M. J. D. B. R. - CPF: 051.692.351-00 (EMBARGANTE), PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO - CPF: 793.038.971-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), PATRICIA LIGIA BARROS DI MERLO - CPF: 793.038.971-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DA TAXA DE COPARTICIPAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO – NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da adstrição, o limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. Assim, nos termos dos
artigos 141 e 492 do CPC, têm-se que
o julgamento

da demanda

enseja a observância das pretensões deduzidas pelas partes, sob pena de ser considerada
citra
,
ultra
ou extra
petita
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1005005-66.2024.8.11.0000

Agravante
: M.J.D.B.R, representado por Patricia Ligia Barros di Merlo.

Agravado
:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Processo origem: Ação de Obrigação de Fazer n. 1017825-28.2023.8.11.0041.

3ª Vara cível da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
M.J.D.B.R, representado por Patricia Ligia Barros di Merlo.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer, movida por
M.J.D.B.R
em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Decisão Agravada
: em despacho saneador, o juiz de origem, levou em consideração o estabelecido nos artigos. 141 e 492, ambos do CPC, bem como o princípio da adstrição, enquanto desdobramento do princípio dispositivo (art. 2º do CPC), ressalvou não ser objeto da presente demanda a declaração de nulidade ou limitação da cláusula contratual que verse sobre a coparticipação, havendo, ainda, vedação de decisão acerca da matéria, sob pena de eventual caracterização de sentença
ultra petita.

Agravo
: Sustenta, em síntese, que a delimitação da demanda com a exclusão da apreciação do limite do valor de coparticipação ofende o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça que delimitou a questão e determinou a legalidade da cobrança mediante a observação de que o valor cobrado não ultrapasse ao limite de duas vezes o valor da mensalidade.

Além disso, sua análise é um mero desdobramento da obrigação de cobertura de tratamento imposto a requerida, por isso, não há que se falar em possibilidade de nulidade de apreciação e nem em futura decisão
ultrapetita.

Pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão agravada até a deliberação definitiva da controvérsia. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar Indeferida
(Id. 205030166).

Embargos de Declaração da liminar de indeferimento
(Id. 207063673): para sanar omissão e conceder a antecipação de tutela recursal vindicada.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento
(Id. 208785682): pelo desprovimento.

Embargos de Declaração
(Id. 211457697): desprovidos.

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 214418153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
M.J.D.B.R, representado por Patricia Ligia Barros di Merlo.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer, movida por
M.J.D.B.R
em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Decisão Agravada
: em despacho saneador, o juiz de origem, levou em consideração o estabelecido nos artigos. 141 e 492, ambos do CPC, bem como o princípio da adstrição, enquanto desdobramento do princípio dispositivo (art. 2º do CPC), ressalvou não ser objeto da presente demanda a declaração de nulidade ou limitação da cláusula contratual que verse sobre a coparticipação, havendo, ainda, vedação de decisão acerca da matéria, sob pena de eventual caracterização de sentença
ultra petita.

De início, a Unimed Cuiabá alegou, em preliminar, que o recurso perdeu seu objeto, por entender que, se a cláusula de coparticipação não apresenta qualquer vinculação com o pedido inicial, fica afastada o interesse recursal nesse sentido. Entretanto, em que pese tais alegações, têm-se que a decisão do Magistrado de Origem sobre a impossibilidade de julgar determinado tema não implica, por si só, na perda do objeto do recurso. Pelo contrário, se o recurso foi apresentado exatamente para questionar, em segunda instância, a determinação de afastamento do tema, não há que se falar em perda do objeto.

Desta feita, rejeita-se a preliminar levantada e passa-se a análise do mérito.

O agravante, atualmente com 15 anos de idade (19/03/2008), contratou com a requerida o plano de saúde, registrado sob o número 0560127519000017 (ID 117957283). Foi diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista – CID 10 F 84 + F70.0 (TEA) e recomendado acompanhamento multidisciplinar, especializado no tratamento de crianças com TEA, com psicoterapia pelo método ABA (10h/semana), fonoaudiologia pelo método ABA (2h/semana), terapia ocupacional com integração sensorial (2h/semana), equoterapia e psicopedagogia, conforme relatórios e declaração da médica assistente (ID. 117957275 e 117957279 - origem), negados administrativamente pela requerida.

Ajuizou ação de obrigação de fazer contra a requerida e obteve o deferimento da tutela de urgência, mantida pelo Tribunal de Justiça mediante apreciação do recurso de Agravo de Instrumento de nº 1013553-17.2023.8.11.0000 interposto pela requerida e mediante a apreciação do recurso do autor - Agravo de Instrumento de nº 1013636-33.2023.8.11.0000, que adicionalmente delimitou que a cobrança da taxa de coparticipação não ultrapasse em duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Posteriormente, em despacho saneador, o juízo de origem, declarou que a taxa de coparticipação e sua respectiva limitação não faz parte do objeto da demanda e afastou sua apreciação, sob pena de eventual caracterização de sentença
ultra petita.

Esta constitui a decisão agravada.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão agravada para que a discussão quanto a aplicação da taxa de coparticipação seja objeto de análise do mérito da demanda.

Pois bem.

Do exame da inicial (Id. 117957273 – Origem), observa-se que, de fato, o pedido de exclusão, afastamento e/ou limitação da cobrança de coparticipação não foi requerido de forma expressa pelo autor, o que, nos termos da decisão agravada, impede a sua apreciação, sob pena de julgamento
ultra petita.

Para elucidar, veja os pedidos expostos pela parte autora quando do ajuizamento da ação.:

“(...) Ante o exposto, a Requerente vem, respeitosamente, requerer a Vossa Excelência que seja julgada totalmente procedente a presente ação, para que:

i)

Seja concedida à demandante os benefícios da
assistência

judiciária gratuita
, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/50 e artigo 98 do CPC;

ii)

Seja concedida a
prioridade na tramitação do processo
uma vez que o Autor é menor e deficiente, nos termos do art. 152, § 1º da Lei nº 8.069/90 e art. 9º,inciso VII, da Lei nº 13.146/2015;

iii)

Seja concedida, LIMINARMENTE, a
TUTELA DE URGÊNCIA
, para fins de determinar que a empresa Requerida conceda autorização para os tratamentos do Requerente menor, bem como assim os disponibilize, quais sejam:

a. Psicopedagogia pelo método ABA;

b.
Equoterapia
;

c. Demais tratamentos que eventualmente se fizerem necessários ao longo da demanda, indicados pela médica da Requerente.

iv)

Fixe a
multa
(astreintes) diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), caso a liminar não seja cumprida pela parte requerida;

v)

A
citação
da Requerida, para, querendo, apresentar Contestação no prazo legal, sob pena de confissão e revelia, constando-se as advertências legais;

vi)

A
intimação
do membro do
Ministério Público Estadual
para que possa intervir no presente feito, em razão de interesse de menor;

vii)

Seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela,
invertendo o ônus da prova em favor do consumidor
, nos termos do art. 6º, VIII;

viii)

O
julgamento procedente da presente ação
, a fim de que seja:

a. condenada a Empresa Requerida a conceder autorização para os tratamentos do Requerente menor, bem como assim os disponibilize, quais sejam:

i. Psicopedagogia pelo método ABA;

ii.
Equoterapia
;

iii. Demais tratamentos que eventualmente se fizerem necessários ao longo da demanda, indicados pela médica da Requerente.

b. Seja a Requerida condenada ao
pagamento de R$ 20.000,00

(vinte mil reais), a título de danos morais
; c.
Seja a Requerida condenada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios
, incidentes sobre a

totalidade das verbas dispendidas pela Requerida, em função do

cumprimento das ordens judiciais e demais condenações em sua

totalidade, bem como em demais verbas de estilo;

ix)

Requer-se, ainda, provar o alegado por
todos os meios de prova
em direito admitidos, em especial a documental, a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da representante legal da Requerida.
(...).”

A vedação de decisões ultra petita está fundamentada nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a observância dos limites propostos pelas partes e a vedação de apreciação de questões não suscitadas ou de natureza diversa da pedida, veja a redação dos dispositivos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O tema é amplamente discutido na doutrina e essencial para a preservação dos princípios processuais, especialmente o da congruência. Nessa linha, dispõe o doutrinador Nelson Nery Junior:

"O juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta. Não pode conceder mais do que foi pedido (decisão ultra petita), nem decidir fora do pedido (decisão extra petita). Isso decorre do princípio dispositivo, que delimita a atuação do juiz à provocação da parte interessada, e do princípio da congruência, que assegura que a sentença seja congruente com o pedido e com a causa de pedir." (Princípios do Processo na Constituição Federal, Revista dos Tribunais, 12ª edição, 2017, pág. 387-389).

No mesmo sentido, esta E. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – EXCLUSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – JULGAMENTO EXTRA
PETITA
– PACIENTE MENOR DE IDADE – ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539/2022 – COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS PARA USUÁRIOS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O decisum deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra,
ultra
ou extra
petita
.
A ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.
O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorado para remunerar dignamente o desempenho do advogado, mas sem causar enriquecimento ilícito.
(N.U 1020376-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - JULGAMENTO
ULTRA

PETITA
EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DO EXCESSO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra

petita
), fora (extra
petita
) ou aquém do pedido (citra
petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

2 Assim, necessário se faz apenas afastar o excesso da condenação, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.
3. Resta incontroverso nos autos que o autor/apelado esteve com seu caminhão retido pelo período de 44 (quarenta e quatro) dias, de maneira que é cabível a condenação desta ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 30.624,00 (trinta mil seiscentos e vinte e quatro reais).
4. Não se pode cogitar na condenação da parte autora/apelada nas penas de litigância de má-fé pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.
(N.U 0029523-29.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Na mesma linha, o d. Procurador de Justiça assim manifestou:

“(...)Partindo deste entendimento
concluo que, de fato, a cobrança da coparticipação é um desdobramento da ação de discute o tratamento, contudo a discussão da ilegalidade deveria ter sido objeto do pedido da inicial, o que não ocorreu. Diante disso, evidente que não pode ser discutido na ação de obrigação de fazer a nulidade da cobrança da coparticipação
.

Ademais no recurso de agravo de instrumento mencionado acima o parecer foi no sentido de que a coparticipação não pode inviabilizar o tratamento, mas não podemos deixar de mencionar que não houve pedido expresso de exclusão da coparticipação e, tampouco se discute a nulidade da clausula contratual.

Conforme exposto a decisão não deve ser reformada, tendo em vista que o objeto da ação é o fornecimento do tratamento prescrito pelo médico do menor, devendo o autor pleitear de forma autônoma a nulidade da clausula da coparticipação.

Por último e não menos importante ressalto que inobstante não ser matéria da ação de origem a cobrança de coparticipação não pode ser admitido que tal cláusula inviabilize o tratamento do menor.

Diante disso o parecer recomenda o
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento. (...)“. (grifo nosso)

Dessa forma, demonstrado a ausência de pedido expresso da parte autora quanto a cobrança da taxa de coparticipação, não comporta reforma a decisão que afastou a apreciação do tema em questão e fixou os demais pontos controvertidos da demanda.

Ademais, da análise da decisão de deferimento da tutela de urgência, observa-se que o juízo de origem assim dispôs sobre a aplicação da referida taxa:

“Caso haja cláusula contratual de coparticipação,
determino
, desde já, que a ré descreva os tratamentos realizados, indicando data, horário, valor de tabela pago e percentual a ser pago pelo reclamante, nos termos especificados no contrato.”

Em seguimento a discussão iniciada, a parte autora interpôs agravo de instrumento para ver afastada a cobrança desta taxa. Em julgamento realizado em 29.11.2023 (Id. 135845706) o recurso foi parcialmente provido “
para reformar a decisão e determinar que a operadora de plano de saúde realize a cobrança do valor da mensalidade contratada, bem como a cobrança da coparticipação, desde que esta não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.”.

No ponto, se esclarece que, ainda que o resultado do julgamento tenha sido de parcial provimento, a nulidade da referida cláusula não foi declarada. Em verdade, a decisão do agravo objetivou, diante da matéria posta a julgamento, garantir que o menor tivesse o efetivo tratamento e que a cláusula de coparticipação não se tornasse um empecilho nesse sentido.

Assim, como a decisão do recurso de agravo e a decisão de deferimento da tutela de urgência, objetivaram, a sua maneira, a garantia da concessão do tratamento prescrito ao autor, não há que se falar em incompatibilidade com a decisão agravada, eis que o objeto principal da lide, é de fato, a cobertura ou não do tratamento de saúde pleiteado pelo autor.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024